Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707576-70.2019.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LIA CELI FANUCK IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT DESPACHO À douta Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 14187099. Brasília, 15 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador